Tribunal: STF
Processo: Rcl 77455
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por NEW ENERGY OPTIONS GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo de nº 0801571-20.2021.8.20.5105, que, reformando a sentença de 1º grau, denegou o mandado de segurança impetrado pela ora reclamante contra o Município de Guamaré.



    A reclamante alega descumprimento das ADI 2551, ADI 5374 e ADI 6211, que tratam da proporcionalidade entre o custo da atividade estatal e o valor da taxa. Alega, ainda, a aplicação indevida do Tema 933 de Repercussão Geral, cujo teor não se relaciona com o caso em questão.



    A reclamante sustenta que a taxa questionada se confunde com imposto, pois é de natureza desvinculada e não observa o princípio da capacidade contributiva. Ressalta acórdão reclamado ignorou o contexto fático delineado na sentença, que comprovou a ausência de especificação dos cálculos da taxa. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da cobrança da taxa e, ao final, a procedência da reclamação para que o TJRN aplique os precedentes do STF e restabeleça a sentença de primeiro grau.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ao julgar as ADIs 5374, 6211 e 2551, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a instituição de taxa deve guardar correspondência direta e proporcional com o custo da atividade estatal a que se vincula, sob pena de violação ao princípio da capacidade contributiva na sua dimensão de custo/benefício. A Corte ressaltou que a fixação de uma taxa em patamar que exceda flagrante e desproporcionalmente as despesas efetivamente necessárias à execução do serviço público ou do poder de polícia configura um desvirtuamento da exação, tornando-a indevidamente similar a um imposto disfarçado. 



    No julgamento do Tema 933, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao analisar as balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social (Tema 933), assim decidiu:



    "A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se (b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade".



    O Tema 933 do STF está essencialmente relacionado ao princípio da vedação ao confisco, voltado à análise da carga tributária e seu impacto sobre o contribuinte. Diferentemente das ADIs 5374, 6211 e 2551, que tratam especificamente da relação de equivalência entre a taxa e o custo da atividade estatal, o Tema 933 tem um enfoque mais amplo, voltado à avaliação do impacto econômico da tributação sobre o contribuinte, especialmente no que concerne à imposição de encargos excessivos e confiscatórios.



    Todos os precedentes vinculantes citados foram apontados pela reclamante como paradigmas violados. Mas, no caso dos autos, o acórdão reclamado afastou a alegação de confisco e de onerosidade excessiva, com base na ausência de comprovação de desproporcionalidade da taxa em relação ao custo do serviço público prestado. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE AEROGERADORES. PARQUE EÓLICO. POSSIBILIDDAE DE ACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADAS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA DESPROPORCIONAL DA TAXA COM O SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO E DE QUE O VALOR FIXADO COMPROMETE OS RENDIMENTOS OU A ATIVIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS AUTOS DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0800363-19.2023.8.20.00000. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO.”



    Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, especialmente para aferir se a taxa impugnada possui ou não correspondência proporcional com o custo da atividade estatal de fiscalização. No entanto, essa análise exige um exame aprofundado das provas e dos elementos concretos do caso, o que não se compatibiliza com a estreita via da reclamação constitucional, destinada exclusivamente a garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o entendimento da Corte é pacífico ao vedar o uso da reclamação como meio para reavaliar fatos e provas, conforme consolidado nos precedentes RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF;



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente